Tribunal: TJPA
Processo: 0010457-75.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010457-75.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BANPARA SA

APELADO: RUBENS VALDO PINTO BOTELHO, JOANA SANTANA PINTO BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTOS SUPERIORES A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DE APOSENTADORIA. LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S/A (Banpará) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com danos materiais e morais, proposta por Joana Santana Pinto Botelho – representada por seu filho – devido a descontos superiores a 30% dos rendimentos líquidos da sua pensão, com base em contrato particular de confissão e novação de dívida. A sentença limitou os descontos a 30% da pensão e determinou a restituição dos valores excedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se os descontos superiores a 30% da pensão, decorrentes de contrato de confissão e novação de dívida, são legítimos;

(ii) Analisar se a limitação ao percentual de 30% encontra amparo no ordenamento jurídico, em especial à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 126, caput, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único - RJU), regulamentado pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, estabelece que as consignações facultativas em folha de pagamento não podem exceder 1/3 (33,33%) dos vencimentos líquidos do servidor.

4. Os descontos de valores decorrentes de empréstimos consignados devem respeitar o limite de 30%, em razão da natureza alimentar dos vencimentos, em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ.

5. O princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial impõem limites aos descontos incidentes sobre remunerações e pensões, a fim de evitar o superendividamento e garantir condições básicas de subsistência ao consumidor.

6. No caso em análise, os descontos promovidos pelo Banpará alcançaram mais de 48% da pensão da apelada, o que comprometeu o sustento da autora e de sua família, caracterizando desequilíbrio contratual e abuso.

7. Embora contratos de confissão e novação de dívida possam ser livremente pactuados entre as partes, eles não afastam a aplicação de normas protetivas, sobretudo quando há flagrante violação ao mínimo
existencial e ao princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A. O limite de 30% dos rendimentos líquidos do devedor aplica-se aos empréstimos consignados, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

B. Descontos superiores ao limite de 30% caracterizam abusividade e violam a função social do contrato.

C. A pactuação de contrato de confissão e novação de dívida não exime a instituição financeira de respeitar os limites legais de consignação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

à apelação,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

44ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09/12/2024 a 16/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com danos materiais e morais movida por Joana Santana Pinto Botelho, representada por seu filho Rubens Valdo Pinto Botelho, devido contrato de confissão de dívida com percentual de desconto superior a 30% da pensão recebida pela autora.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, o contrato particular de confissão e novação de dívida de fato prevê a possibilidade de descontos superiores a 30% dos rendimentos líquidos percebidos. Todavia, seguindo os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, o percentual fora limitado a 30% da pensão da autora, para evitar superendividamento da consumidora. Além disso, pela restituição dos valores excedentes cobrados à apelada.

Irresignado, o Banco do Estado do Pará S/A interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a decisão do STJ em afastar a limitação de descontos de 30% nos empréstimos consignados e em conta corrente com expressa autorização do cliente, pela regularidade do contrato firmado pelas partes, pela culpa exclusiva da vítima pelo endividamento e pela validade do negócio jurídico.

Transcorreu
in albis
o prazo para a apelada se manifestar em contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178, CPC e os artigos 1º, incisos II e IV cumulado com o art. 5º e incisos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os presentes autos para prosseguimento do feito nos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é aferir a legalidade dos descontos superiores a 30% realizados na pensão da apelada, em decorrência do contrato particular de confissão e novação de dívida celebrado com o Banpará S/A.

O
contrato de confissão de dívida
é um documento através do qual o devedor reconhece oficialmente sua dívida perante o credor, comprometendo-se a fazer o pagamento de acordo com as condições negociadas.

Já o
empréstimo consignado

é uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento
ou de benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas. Sobre este assunto, tratando-se o autor ser servidor público, mister ressaltar o que preceitua o art. 126, caput da Lei Estadual nº. 5.810/1994 (RJU), regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 2.071/2006:

Art. 126. As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração.

É cediço, portanto, que os
descontos relativos a
créditos consignados retidos na fonte devem estar limitados ao percentual de 30%
(trinta por cento) da remuneração do contratante.

Por fim, os
empréstimos comuns descontados com autorização na conta corrente
é um tipo de contrato de crédito ao consumidor, onde as partes decidem livremente as condições de pagamento, incluindo a possibilidade de autorizar o desconto em conta corrente. Nesse ínterim, não são regidos pelo Decreto nº 2.071/2006, por isso, não são passíveis de limitação pelo decreto estadual.

No caso em questão, Joana Santana Pinto Botelho é aposentada, com conta corrente nº 24.705-7, agência 0047, banco Banpará e recebia o valor bruto de R$ 1.905,28 (mil, novecentos e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme contracheque de FEVEREIRO/2015. Dessa forma, realizara empréstimo consignado com o Banpará S/A, porém em AGOSTO/2012 sua pensão foi cortada totalmente. Após a procedência de uma ação judicial interposta pela autora, a pensão foi restituída e devidamente depositada, entretanto, logo após o valor ter sido restituído, fora bloqueado e descontado pelo Banpará S/A em sua totalidade, sob pretexto de amortização do empréstimo supracitado.

Assim sendo, sem opções, a autora firmou um Contrato Particular de Confissão e Novação de Dívida (ID 14040397 – fls. 12/15), admitindo a dívida no valor de R$ 28.325,89 (vinte e oito mil reais, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), para pagamento no prazo de 60 meses com parcelas mensais de R$ 923,98 (novecentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos) e taxa de juros de 2,5% ao mês, capitalizando mensalmente (ID 14040397 – fl. 16).

Ao analisar o Extrato Contábil (ID 14040400 – fl. 16), constato que o desconto em folha objeto de
empréstimo consignado ultrapassou o limite de 30% dos vencimentos da apelada
, haja vista que o valor retido totalizou R$ 923,98, o que corresponde a mais de 48% de sua pensão, prejudicando o seu sustento e de sua família,
sendo o limite consignável de R$ 571,58 (quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

Registre-se, por oportuno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos descontos de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL.
NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Hipótese em que "a tese recursal defendida no apelo nobre não questiona a aplicação das astreintes, mas apenas o valor da multa diária estabelecida. Logo, houve preclusão do debate sobre cabimento da medida, restando apenas o questionamento a respeito da correção do quantum, matéria não abarcada pela afetação do REsp 1.474.665/RS" (AgInt no AREsp 900.872/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.11.2016).

2. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso.

3. In casu, o Tribunal de Justiça assentou que o valor da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável, "porque o que está em discussão é o direito à saúde de paciente que está com perda visual e que se não tratado corretamente, pode ocasionar cegueira, bem como que este pessoa não tem condições financeiras para custear o tratamento"(fl. 127, e-STJ). Assim, não se mostra excessiva, a ensejar a sua revisão pelo STJ, nos termos da sua Súmula 7.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba"
(STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".
(AgRg no REsp. 1.414.115/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). (GRIFO).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR.
LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.

2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de
empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor.

Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ).

5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022). (GRIFO).

Nesse ínterim,
ocorrera violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, posto não ter sido respeitado o mínimo existencial à apelada
, demonstrando o desequilíbrio contratual. Assim, considerando que a limitação dos descontos em folha de pagamento imposta ao empréstimo consignado não foi devidamente respeitada pela instituição bancária,
vislumbro abuso frente a cobrança das parcelas mensais do empréstimo consignado em apreço, onde entendo que deve manter os ditames da sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso do
Banpará S/A,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/12/2024